Tribunal: TJDFT
Processo: 0720356-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. A simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente, com reexame de fatos, alegações e provas, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O prequestionamento pretendido pelo embargante a fim de viabilizar a interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos e fundamentos mencionados pela parte.
4. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.